Tribunal: TJSP
Processo: 0030207-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030207-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante JOSE ROBERTO FONTES DOS SANTOS e Paciente RODRIGO
CASTORINO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" ajuizado em prol de Rodrigo Castorino
Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030207-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.928
2
Habeas Corpus no 0030207-84.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: José Roberto Fontes dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Rodrigo Castorino Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.928
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE INGRESSOU COM PEDIDOS
DE
BENEFÍCIOS PRISIONAIS,
PORÉM
O
MAGISTRADO DETERMINOU A REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DE SUA
APRECIAÇÃO, O QUAL PRETENDE VER
AFASTADO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Rodrigo Castorino Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030207-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.928
3
constrangimento ilegal, alegando que ingressou com pedidos de
livramento condicional e de progressão de regime semiaberto, contudo,
ainda não houve a devida prestação jurisdicional, vez que há morosidade
na realização do exame criminológico (fl. 02). Assevera, demais, que o
suplicante está correndo risco de vida, diante da pandemia do novo
coronavírus (fl. 04). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que
seja afastada a realização do exame criminológico, deferindo-se ao
paciente os benefícios pretendidos (fls. 02/05).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Do teor da impetração se denota que pretende o
impetrante, através do remédio heroico, afastar o óbice da realização do
exame atacado, determinado pelo MM. Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Ocorre que não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que o mesmo não se
destina a correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita
a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois,
o writ substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário,
especial ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030207-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.928
4
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADE AUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a
determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030207-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.928
5
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
E ainda: - “A decisão monocrática, então, sem
embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os
ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Dessa forma, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030207-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.928
6
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Finalmente, quanto à incidência da pandemia relativa à
COVID-19, nada foi trazido à colação atinente ao paciente, tendo tal tese
sido exposta genericamente, sem comprovação de que ele está inserido
dentro do grupo de risco.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ ajuizado em
prol de Rodrigo Castorino Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR